Tribunal: TJSP
Processo: 2153978-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cotas condominiais. Determinação de penhora de valores depositados em previdência privada. Insurgência dos executados sob o fundamento de que se trataria de verba de caráter alimentar.

Não vislumbrada a natureza alimentar da aplicação financeira no caso. Admissibilidade da penhora. Razões do recurso que demonstram ausência de prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cotas condominiais. Determinação de penhora de valores depositados em previdência privada. Insurgência dos executados sob o fundamento de que se trataria de verba de caráter alimentar.

Não vislumbrada a natureza alimentar da aplicação financeira no caso. Admissibilidade da penhora. Razões do recurso que demonstram ausência de prejuízo efetivo e concreto ao seu sustento.

Argumento de impenhorabilidade por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos, depositada em qualquer conta bancária. Pretensão que é contrária ao entendimento desta Colenda Câmara, no sentido de que a norma do art. 833, X, do CPC não admite interpretação extensiva.

Decisão mantida. Recurso desprovido.